Tribunal: TJES
Processo: 5000733-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000733-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSEANE DE JESUS NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. C
ONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESPÉCIE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O texto insculpido no artigo 112, §3°, inciso V, da Lei de Execução Penal, não se limita apenas ao delito de organização criminosa previsto no artigo 2º, da 12.850/13, mas também aos crimes afins, que exigem a associação de indivíduos para a prática habitual de ilícitos, assim como o crime de associação para o tráfico de drogas, descrito no artigo 35,
caput,
da Lei 1.343/06. Precedentes do STJ.

2. A restrição do inciso V, parágrafo 3º, do artigo 112, da LEP, não se limita apenas à condenação pelo delito específico do artigo 2°, da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa), mas também a todos os outros crimes constantes na legislação brasileira, que têm como traço característico, a união de agentes para a prática habitual de infrações, como é o caso do crime de associação para o tráfico de drogas.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000733-42.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROSEANE DE JESUS NASCIMENTO - DPE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo em execução penal
, interposto pela defesa de
ROSEANE DE JESUS NASCIMENTO
,
contra a decisão que indeferiu pleito de progressão especial de regime, por meio do qual requer a cassação da decisão, argumentando que preenche os requisitos previstos no artigo 112, §3º, da Lei de Execução Penal, sob o argumento de que o crime de associação ao tráfico de drogas, não se confunde com o de organização criminosa, motivo pelo qual, sua condenação por infração ao disposto no artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, não se presta para fundamentar a rejeição do benefício em questão.

Segundo consta,
a agravante foi condenada pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
(arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06), à reprimenda total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.

Em que pese a alegação defensiva no sentido de que o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,

caput,
da Lei 11.343/06), não caracteriza a vedação trazida pelo inciso V, do §3º, do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, tenho que razão não lhe assiste.

O ordenamento jurídico pátrio, define a expressão
“organização criminosa”
, em mais de um dispositivo legal, como por exemplo, no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, artigo 288, do Código Penal e artigo 35, da Lei nº 11.343/06, tratando-se, todos eles, na verdade, de reunião de pessoas com a intenção de praticar delitos, mas cada um com suas particularidades, seja no número de agentes, nos delitos praticados, ou na forma de estruturação do grupo.

Importante frisar que,
o delito de associação para o tráfico de drogas
, trata-se uma espécie de agremiação criminosa, voltada para a prática do delito de tráfico de drogas.

Ademais,
os condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas, não fazem
jus
ao benefício do tráfico privilegiado
, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, justamente por pertencerem a organização criminosa, o que reforça a inviabilidade, também, da concessão da progressão especial do artigo 112, §3º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o maior grau de reprovabilidade da conduta.

P
or tudo isso, entendo que a interpretação a ser conferida ao inciso V, parágrafo 3º, do artigo 112, da LEP, é a de que a restrição não se limita apenas à condenação pelo delito específico do artigo 2°, da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa), mas também a todos os outros crimes constantes na legislação brasileira, que têm como traço característico, a união de agentes para a prática habitual de infrações, como é o caso do crime de associação para o tráfico de drogas.

Nesse sentido, é o precedente do
c.
S
TJ

(AgRg-HC 848.866; Proc. 2023/0302261-3; SP;
Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro
; DJE 30/11/2023).

Não desconheço que as discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema, ainda não estão pacificadas. Contudo, neste momento, perfilho do entendimento esposado alhures, por todos os motivos já expostos.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.